Tribunal: STF
Processo: HC 75488
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-05
Data de publicação: 1997-08-05

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus deferido  em  parte,  para  julgar
extinta a punibilidade, pela decadência, quanto ao delito de lesões
culposas.
          Pedido,  no  mais,  indeferido,  porquanto   justificadas,
pelos antecedentes do réu, tanto a imposição do regime  semi-aberto,
como a negativa de substituição da pena privativa de  liberdade por
restritiva de direito.
          Aplicabilidade, também aos crimes culposos,  do  disposto
no art. 44 do Código Penal.